Tribunal: TJPA
Processo: 0021407-66.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que os rÃ©us, em conluio, praticaram o assalto. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, especialmente a prisÃ£o em flagrante com o carro roubado, seus reconhecimentos seguros na Delegacia, os depoimentos em juÃzo e as circunstÃ¢ncias do delito, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o. 2 â Restando provado nos autos que o recorrente Jorge Henrique era maior de 21 anos da data do fato, bem como possuÃa condenaÃ§Ã£o transitada em julgado anteriormente, nÃ£o hÃ¡ que se falar em reconhecimento de atenuante e afastamento da agravante respectiva. 3 â Mesmo apÃ3s o ajuste do vetor das consequÃªncias do delito, que deve ser neutro aos apelantes, lhes restam fundamentadamente fixados de forma desfavorÃ¡vel os vetores da culpabilidade e das circunstÃ¢ncias do delito, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum das penas calculadas pelo juÃzo, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais. 4 â O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos rÃ©us encontra-se nos termos do art. 33, Â§2Âº, alÃnea âaâ, do CP, nÃ£o reclamando qualquer reparo. 5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0021407-66.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTES: JORGE HENRIQUE VALENTE ROSA e WALTER SALES PINHEIRO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que os réus, em conluio, praticaram o assalto. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente a prisão em flagrante com o carro roubado, seus reconhecimentos seguros na Delegacia, os depoimentos em juízo e as circunstâncias do delito, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Restando provado nos autos que o recorrente Jorge Henrique era maior de 21 anos da data do fato, bem como possuía condenação transitada em julgado anteriormente, não há que se falar em reconhecimento de atenuante e afastamento da agravante respectiva.
3 - Mesmo após o ajuste do vetor das consequências do delito, que deve ser neutro aos apelantes, lhes restam fundamentadamente fixados de forma desfavorável os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos réus encontra-se nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CP, não reclamando qualquer reparo.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco a doze do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JORGE HENRIQUE VALENTE ROSA e WALTER SALES PINHEIRO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II, do CP, às seguintes penas:

- Jorge Henrique Valente Rosa - pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

- Walter Sales Pinheiro - pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 25/08/2017, por volta das 21h, a vítima Shirley Hall Linhares Vieira, se deslocava em seu carro HONDA CIVIC LXS, MODELO 2008, COR PRATA, PLACA EBQ 2172, até o seu local de trabalho, quando, em certo momento na Rua Raul Soares, Bairro Marambaia, foi obrigado a parar o veículo para fazer uma ligação telefônica, ocasião em que dois indivíduos a abordaram, um deles portando arma de fogo, e mediante grave ameaça colocou a pistola sobre o peito da declarante e pediu que não reagisse. Consta, ainda, que o denunciado JORGE HENRIQUE, aquele que portava arma de fogo, exigiu que a vítima saísse do banco do motorista e fosse para o do carona, momento em que chegou o denunciado WALTER SALES PINHEIRO ordenando que a ofendida saísse do automóvel, tendo os denunciados subtraído, além do automóvel, um aparelho celular Motorola Moto G1 e a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima. Segundo relata ainda a denúncia, a vítima acionou seu ex-marido e este a levou à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, onde o fato foi informado e de imediato os policiais comunicaram ao CIOP via rádio. Enquanto a vítima registrava sua ocorrência, recebeu a notícia de que seu carro havia sido apreendido e que os denunciados haviam sidos presos. Diante disso, a ofendida foi até à Seccional da Marambaia e reconheceu de pronto os acusados como os assaltantes. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os réus na forma antes deduzida (sentença às fls. 133/145).

Inconformada, a defesa dos réus interpôs apelo (fls. 150 v. e 153/178) onde pede:
1 - A absolvição dos recorrentes, sob alegação de insuficiência de provas, especialmente em razão de a vitima não ter sido ouvida em juízo;
2 - Reforma das dosimetrias das penas, com diminuição das penas-base, afastamento da reincidência e reconhecimento da menoridade penal ao recorrente Jorge Henrique, bem como a imposição de regime inicial menos gravoso à ambos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento dos recursos (fls. 179/182).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, recomendando, porém, a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fls. 188/193).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 08/06/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes, sob alegação de insuficiência de provas, especialmente em razão de a vítima não ter sido ouvida em juízo.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Em juízo, foram ouvidos, além dos recorrentes, os três policiais que efetuaram a prisão em flagrante deles.

ALEX COELHO GONÇALVEZ BARROS (PM) declarou (mídia de fl. 110):
¿(...) que estavam fazendo ronda quando ouviram no rádio, via CIOP, que tinham roubado um veículo; que o veículo passou pela barreira policial, os policiais haviam pedido para parar e os acusados não pararam; que fizeram o acompanhamento do veículo; que o veículo passou por uma rua principal, na Cidade Nova, e fizeram o acompanhamento até a Universidade ESMAC; que não conseguiram fazer com que os acusados pararem; que eles entraram numa rua sem saída e fizeram a abordagem nos dois indivíduos; que os acusados confessaram que roubaram o veículo; que jogaram a arma no decorrer do acompanhamento; que realmente o depoente não viu arma; que a priori, os acusados disseram que era um revólver e depois disseram que era uma arma de brinquedo; que não constataram o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); que quando foi feita a abordagem, o depoente isolou logo o veículo; que no momento da abordagem, a vítima não estava com os policiais no momento; que quando levaram os acusados para o Setor de Enquadramento da Cidade Nova, a vítima se encontrava na delegacia da Marambaia e por isso não tiveram contato; que o depoente reconhece os dois acusados como as pessoas que abordou no dia do fato; que o fato ocorreu por volta das 19:00h a 19:30h; que o depoente que fez a abordagem dos acusados e a busca pessoa no veículo e nos dois acusados; que não deixou ninguém entrar no veículo; (...)¿

MAURÍCIO OLIVEIRA RAMOS (PM) declarou (mídia de fl. 110):
¿(...) que estavam em policiamento de fiscalização de trânsito, quando viram um veículo Prata e o mesmo não parou; que passaram a fazer o acompanhamento do veículo, momento em que os acusados chegaram numa rua e pararam; que passaram a fazer a abordagem dos acusados e a revista no carro; que não foi encontrado no veículo arma de fogo, nem drogas; que no momento os policiais perguntaram o porquê da fuga e eles disseram que era porque tinham roubado o carro, entraram em contato via CIOP e confirmaram o roubo; que foi encontrado o celular da vítima; que o depoente chegou a ver a vítima na delegacia; que a vítima disse que os acusados haviam roubado o carro, dinheiro e celular; que o depoente reconhece os dois acusados como os indivíduos que abordou no dia do fato; que primeiramente os acusados foram encaminhados para a Seccional da Cidade Nova, lá foi constatado que
a vítima estava na Seccional da Marambaia e foram para lá; que chegando lá, a vítima viu os acusados e disse que eram eles realmente
. (...)¿ (destaquei)

ELIANA MÁRCIA RIBEIRO COSTA (PM) declarou (mídia de fl. 110):
¿(...) que chegou logo após a abordagem dos policiais; que a polícia pediu e a depoente foi dar o apoio necessário fazendo a condução dos acusados até a delegacia; que levaram os acusados para a Delegacia da Cidade Nova e logo após tiveram informações sobre a vítima, e foram para a Delegacia da Marambaia;
que a vítima reconheceu os acusados; que quando chegaram, a vítima já estava na delegacia e quando desceram, ela disse que tinham sido eles
; que não sabe informar se alguma coisa foi roubada da vítima; que a depoente
reconhece os acusados como os indivíduos que conduziu nesse fato
; que os acusados foram na viatura que a depoente estava pois os dois policiais que fizeram a abordagem, estavam de moto; que a depoente não fez a busca pessoal dos acusados;
que presenciou a vítima falar que tinham sido os dois
. (...)¿ (destaquei)

Por sua vez, o recorrente JORGE HENRIQUE VALENTE declarou em juízo (mídia de fl. 110):
¿(...) que na verdade
não foi um assalto, foi uma fuga
; que estavam em um bar, na Augusto Montenegro vendo o jogo do Paysandu; que mora junto com o outro acusado e fazem parte de torcida de facção; que num determinado momento vieram umas dez pessoas e os reconheceram que eram de torcida e começaram a agredi-los com palavras; que ficaram com medo e saíram do bar e entraram numa Rua, na Marambaia; que de repente o pessoal veio novamente e o depoente
viu um carro parado com uma moça dentro; que pediram para a moça deixar eles entrar no carro pois estavam com medo de morrer; que a moça saiu do carro, o depoente entrou e dirigiu;
que foram parados numa blitz na Cidade Nova 8; que os policiais só foram em diligências atrás do veículo, porque
não pararam na blitz
; que parou na Rua da Casa de sua mãe; que o depoente e seu parceiro não estavam armados; que fugiram da blitz com medo pois já tem passagem pela polícia; que não roubaram celular da vítima, dinheiro, nada; (...); que a passagem que o depoente tem na polícia é de um assalto, já foi condenado em 7 anos e 3 meses; que a intenção não era roubar, era fugir;. (...)¿

Por fim, o recorrente WALTER SALES PINHEIRO (fl. 1101) declarou:
¿(...) que discorda com o que foi relatado na denúncia; que no dia do ocorrido se encontravam nas proximidades do Bairro da Marambaia, na Augusto Montenegro; que estava assistindo ao jogo do Paysandu juntamente com o JORGE e se depararam com uma torcida rival, do remo; que eles lhes reconheceram como sendo da Cidade Nova, e começaram com algumas ameaças, querendo agredi-los; que se evadiram para o bairro da Marambaia e encontraram a vítima com o carro; que seu parceiro JORGE foi pra cima da vítima pedindo que ela apenas dirigisse o carro e os tirassem do local; que o depoente entrou pela porta de trás do carro achando que a vítima iria dirigir, mas a vítima saiu do carro; que não anunciaram assalto; que a vítima no nervosismo saiu do carro; que o depoente não sabe informar porque a vítima em seu depoimento na delegacia, disse que portavam uma arma e que era um assalto, pois não tinham armamento nenhum; que se tivessem roubado realmente, os objetos tinham sido encontrados, o dinheiro que ela disse que estava dentro do carro e o celular; que o único celular que tinha dentro do carro, era o do depoente, Moto G, 3º geração; que a intenção não era assaltar, era sair do local em que se encontravam; (...); que o depoente responde a um crime de roubo com outras pessoas, estava assinando; que na época dos fatos fazia faculdade de Educação Física; que não tem nenhuma sentença transitada em julgado; (...)¿

A vítima não foi encontrada para ser ouvida em juízo, porém, perante a autoridade policial (fl. 10), afirmou que:
¿(...) foi abordada na rua Raul Soares, bairro da Marambaia, por dois homens, um deles portava uma arma de fogo e mediante grave ameaça, colocando a pistola sobre o peito da declarante pediu que não reagisse; (...) O nacional identificado como WALTER SALES PINHEIRO ordenou que a declarante saísse do carro; Que além de seu carro a declarante teve roubado seu aparelho de telefone celular (...) e a importância de R$500,00 (...); Quando a declarante registrava ocorrência Policial foi informada de que seu carro havia sido apreendido e os meliantes presos, logo a declarante compareceu a seccional urbana da Marambaia, onde foram apresentados os nacionais JORGE HENRIQUE VALENTE ROSA e WALTER SALES PINHEIRO, os quais a declarante reconhece sem qualquer dúvida serem os autores do roubo. (...)¿

Pois bem, como se vê, é incontroverso o fato de que os apelantes foram presos em flagrante, com o carro da vítima, após o tomarem violentamente e, ainda, fugirem de uma blitz.

Os indigitados não apresentaram qualquer justificativa factível para os atos, enquanto as declarações da vitima, embora não repetidas em juízo, são coerentes e corroboradas pelas declarações dos policiais.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório formado nos autos revela incontroversa a autoria delitiva. Resta claro nos autos que os réus, em conluio e com emprego de grave ameaça, praticaram o delito, nos termos contidos na sentença combatida.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Da dosimetria das penas:

A defesa pleiteia a reforma das dosimetrias das penas, com diminuição das penas-base, afastamento da reincidência e reconhecimento da menoridade penal ao recorrente Jorge Henrique, bem como a imposição de regime inicial menos gravoso à ambos.

De saída, no que se refere á menoridade penal do recorrente Jorge Henrique, à toda evidencia não prospera, de vez que, conforme documento de fl. 34, o recorrente é nascido em 17/06/1991 e o fato se deu em 25/08/2017, portanto, quando já contava com mais de 21 anos.

No que se refere ao reconhecimento da reincidência, também de Jorge Henrique, mais uma vez não tem razão a defesa, vez que a certidão de antecedentes criminais juntada à fl. 115 aponta que o recorrente possui condenação nos autos da ação penal n.º 0011499-45.2013.8.14.0006 e, após consulta ao sistema Libra, verifiquei a certidão de n.º 20180039974729, dando conta de que a sentença transitou livremente em julgado para o Ministério Público em 19/08/2016, e defesa e réu em 06/07/2017, portanto, antes da data do fato aqui apurado (25/08/2017), evidenciando o acerto na decisão do juízo.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor de ambos os apelantes a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, para aplicar a pena-base, de ambos, apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal.

Em que pese as
consequências
sejam inerentes ao tipo e, portanto, devam ser consideradas
neutras
, entendo que a culpabilidade dos agentes e as circunstâncias do delito devem remanescer em seu desfavor.

Isso porque, no que se refere a
culpabilidade
, tem-se que ambos tinham consciência dos seus atos, agiram com dolo intenso e covardia, investindo contra uma mulher, sozinha, de forma premeditada.

No que se refere às
circunstâncias
do delito, além da violência inerente ao tipo, tem-se que os réus ameaçaram a vítima ostensivamente, tanto que ela afirmou temer por sua vida, além de a terem feito sair do carro, ficando sozinha na rua, tarde da noite. Acrescente-se o fato de os recorrentes terem passado em uma blitz e não terem obedecido a ordem de parar dada pelos agentes, tendo sido perseguidos até o sucesso em sua abordagem, fatos estes que recomendam a valoração negativa do vetor.

Dessa forma, mostra-se justificada, necessária e razoável a quantidade de pena imposta aos recorrentes.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Dessa forma, as penas fixadas se mostram em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

Nessa esteira, anoto que o regime inicial de cumprimento de pena imposto (fechado) encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CP, portanto, adequado e em obediência aos ditames legais.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 12 de julho de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator